Tribunal: TJDFT
Processo: 0710151-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇAO POR DANOS MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ERRO DO BANCO. SALDO DEVEDOR. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O art. 14 do CDC contempla a responsabilidade objetiva do fornecedor, preconizando que este responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, envolvendo defeitos relativos à prestação de serviços, bem assim no que tange a informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo se comprovar a inexistência do defeito apontado ou culpa exclusiva do consumidor.
2 – No caso concreto, inobstante o indiscutível erro do Banco, que promoveu o desconto das parcelas do mútuo em valor inferior ao contratado, ensejando a prorrogação da cobrança em mais doze prestações, a fim de cobrir o saldo devedor remanescente, a conduta defeituosa, afora o aborrecimento próprio desse tipo de situação, não causou prejuízos ao consumidor, uma vez que não resultou em cobrança em excesso, nem interferiu na capacidade de pagamento e de obtenção de crédito do consumidor.
3 – Não se vislumbra má-fé da instituição financeira, pois a prorrogação das prestações contratuais visou à regularização do pagamento do mútuo, a fim de cobrir o saldo devedor que remanesceu após o débito equivocado das parcelas em valores inferiores, tratando-se, portanto, de montante devido pelo Recorrente ao Banco.
4 – Extraindo-se que, apesar do erro da instituição financeira, as doze parcelas a mais integram a contraprestação devida pela utilização do capital alheio e não houve prejuízo ao consumidor, não há que se falar em repetição de indébito, sob pena de se permitir o enriquecimento sem causa do Autor, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico (art. 884 do CC).
5 – O dano moral, como se sabe, é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, ofendendo os direitos da personalidade. No entanto, não é qualquer dissabor comezinho da vida que pode ensejar indenização, mas as invectivas que atingem a honra alheia, causando dano efetivo.
6 – O erro do Banco não ensejou qualquer espécie de constrangimento ou ofensa aos direitos da personalidade a justificar sua condenação em danos morais, uma vez que a prorrogação do desconto das parcelas do mútuo não resultou em consequências mais gravosas ao Autor, inexistindo, portanto, dano à sua honra e imagem. Em verdade, o dissabor experimentado pelo Autor/Apelante localiza-se entre os aborrecimentos que a vida em sociedade impõe corriqueiramente.
Apelação Cível desprovida.